Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710744-07.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de execução penal interposto por GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO (ID: 57041716, fls. 342-356) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu a concessão de indulto ao agravante com base no art. 5o do Decreto no 11.302/2022, de 22/12/2022, em relação às execuções 0003579-12.2018.8.07.0015 (art. 180 do Código Penal); 0000381-64.2018.8.07.0015 (arts. 180 e 307, ambos do CP); 0000220-72.2018.8.07.0009 (arts. 180 e 307, ambos do CP); e 0708026-78.2022.8.07.0009 (art. 180 do CP c/c art 244-B do ECA), conforme consulta ao RSPE de ID: 57041716, fls. 477-492. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.450.100 RG, Relatora Ministra ROSA WEBER, à época, reconheceu a existência de repercussão geral (Tema 1267), nos termos a seguir: “CONSTITUCIONAL E PENAL. INDULTO NATALINO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ART. 84, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . OBSERVÂNCIA AOS LIMITES MATERIAIS DO TEXTO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE QUANTO À COMPATIBILIDADE DO ART. 5 o DO DECRETO 11.302/2022 COM A CARTA POLÍTICA. ADI 7.390/DF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA . 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 2. Repercussão geral reconhecida. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.” Malgrado a eminente Ministra Relatora não tenha se valido do disposto no art. 1.035, § 5o, do CPC (“Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”), por cautela, tenho que o presente feito deve ser suspenso até pronunciamento definitivo do STF a respeito da temática. A corroborar o posicionamento ora adotado, verifica-se que, recentemente (29/02/2024), o d. Procurador-Geral da República requereu ao agora Ministro Relator FLÁVIO DINO a suspensão nacional dos processos análogos, pedido pendente de decisão pelo Ministro Presidente da Suprema Corte, Min. Luís Roberto Barroso. Não se olvide dos efeitos práticos da prolação de julgamento, por esta 3a TCrim, contrário à posição a ser adotada pelo STF. Nesse quadro, considerando a possibilidade de concessão do indulto, suspendo o processo até julgamento definitivo do RE 1450100 RG. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador